Tribunal: TJPA
Processo: 0828872-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828872-68.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARLITO VIEIRA LOBO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0828872-68.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

AGRAVADO:
CARLITO VIEIRA LOBO.

ADVOGADO:
ALISSON CUNHA GUIMARAES - OAB PA22494-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. MEDICAÇÃO INTRAVENOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DE USO DOMICILIAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Presencial, aos treze (13) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0828872-68.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

AGRAVADO:
CARLITO VIEIRA LOBO.

ADVOGADO:
ALISSON CUNHA GUIMARAES - OAB PA22494-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de
CARLITO VIEIRA LOBO
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas razões, o Agravante defende que a decisão deve ser reformada, pois teria agido em estrito cumprimento do disposto na Lei 9.656/1998 e Resoluções Normativas da ANS, motivo pelo qual a negativa de atendimento se deu no exercício regular de direito, bem como que em momento algum foi negado o tratamento prescrito pela médica, pois o Agravado foi atendido na modalidade
Med Care
, uma vez que seu plano não abrangia a contratação de
Home Care
.

Segue afirmando que não houve demonstração da ocorrência de danos morais, pelo que requer seja afastada a condenação.

Questiona a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. MEDICAÇÃO INTRAVENOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DE USO DOMICILIAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os autos nos revelam que o Agravado se dirigiu ao atendimento de urgência e emergência da Agravante, por estar sentido “uma dor insuportável, denunciada pelos linfonodos cervicais inchados e otite severa” e que, realizados exames, houve prescrição de antibiótico pela via oral. Sem que fossem alcançados os resultados esperados com a administração da medição, a médica que o estava assistindo alterou a prescrição, modificando-a para intravenosa, com indicação de realização via
Home Care
, serviço este lhe foi negado.

Estes foram os fatos que deram ensejo à ação.

Devidamente contestada, foi proferida sentença, julgando procedentes os pedidos do autor, confirmando a tutela antecipada, para condenar a requerida na obrigação de fazer correspondente a autorização do tratamento profissional domiciliar (home care) pelo período em que foi prescrito pela médica especialista, bem condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Interposto recurso de apelação, a sentença foi integralmente mantida através da decisão monocrática agravada.

Pois bem, apesar de o Agravante alegar que a modalidade de atendimento prescrita pela médica não encontrava previsão contratual e se tratava de medicamento de uso domiciliar, o fato é que foi prescrito ao Agravado tratamento através da administração de medicação intravenosa e, de acordo com orientação do Colendo STJ, medicamento de uso domiciliar é aquele que pode ser autoadministrado pelo paciente, não sendo este o caso da medicação intravenosa (como a prescrita ao apelado), “pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado”
(REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Em segundo lugar, de acordo com o Enunciado nº 28 da Súmula deste Tribunal
, “Havendo expressa indicação médica para utilização de serviços de ‘home care’, revela-se abusiva a cláusula inserida no contrato que exclui a possibilidade da prestação deste serviço”
.

No presente caso é evidente que houve expressa indicação médica para que o apelado fosse atendido na modalidade
“Home Care”
, motivo pelo qual mostra-se abusiva a negativa da Agravante em fornecer o serviço e substituí-lo pela modalidade “Med Care”.

No assunto, vejamos como nos orienta o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.

2.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care)
e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

3.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar
.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.024.700/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATEN DIMENTO HOME CARE. NEGATIVA. ENTENDIMENTO EM HARM ONIA CO M O STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Quanto á recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)
. 2. Não é possível a revisão deste na via eleita, em razão de encontrar óbice na Súmula 7/STJ, a não ser no caso de ser o valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.962.473/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

No que diz respeito ao dano moral, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois estão devidamente configurados diante da recusa indevida em fornecer o serviço prescrito e, de acordo com o entendimento do STJ, este
“O dano moral se caracteriza diante da recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico, por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário”

(AgInt no AREsp n. 1.885.409/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.).

O Agravante insiste em questionar a condenação aos ônus sucumbenciais e neste ponto também não possui razão, vez que esses são devidos em decorrência do princípio da causalidade, tendo em vista que o ajuizamento da ação se deu em virtude da negativa de atendimento na modalidade “Home Care”.

Aliás, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, à luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação.
2. A extinção do feito, em razão de ulterior adimplemento da dívida, não admite a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Segundo o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.462/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Por tais motivos, inexistindo qualquer novo argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

ASSIM, pelos motivos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023